Tribunal: STF
Processo: RE 1547717
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ANDAR APRESSADO. ABORDAGEM EM SITUAÇÃO ANTERIOR. EXIGÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA NÃO SATISFEITA. PRECEDENTES. NULIDADE DAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Agravo regimental improvido.”



    Na minuta, alega-se violação ao art. 5º, X, da Constituição da República.



    Sustenta a não incidência da Súmula 279/STF, uma vez que não há necessidade do reexame fático-probatório, bastando a valoração jurídica dos fatos incontroversos. Isso porque a abordagem policial foi baseada em fundada suspeita, pois “a guarnição policial efetuava ronda de rotina em local conhecido pelo tráfico de drogas e o recorrido almejou fugir quando visualizou os agentes estatais.”



    Argumenta que, no caso concreto, “resta claro que o acórdão recorrido valorou erroneamente as provas incontroversas, o que conduziu à absolvição do recorrido, quando o acervo fático-probatório (repita-se, incontroverso) demonstra que o réu trazia consigo droga destinada à comercialização.”.



    Requer, ao fim, o provimento do Recurso Extraordinário para declarar a licitude das provas.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte.



    Extrai-se da sentença condenatória (Doc. 13):



    “ (...)



    A materialidade delitiva restou demonstrada por meio do auto de exibição (ID 176094884, fls. 23), do laudo preliminar (ID 176094884, fls. 28), e do laudo definitivo (ID 185567031, fls. 1). 



    Em interrogatório judicial o acusado confirmou que foram encontradas as pedras de crack em seu poder, porém, alegou que estava saindo de casa quando a polícia chegou e ingressou em sua residência com perguntas sobre onde a droga estaria. 



    Também alegou que é usuário e a droga era para uso próprio e é sempre perseguido pelos policiais.



    (...)



    A versão apresentada pelo acusado foi contrariada pelos depoimentos dos policiais Fabrício Damasceno Santana e Wagner Sampaio Silveira que alegaram que abordaram o acusado na rua após perceberem ele começou a andar apressado após ver a guarnição policial se aproximar.



    Por certo, a testemunha Fabrício Damasceno Santana narrou:



    Que estavam em ronda pelo bairro Brasil, nas proximidades da feira do rolo; que no referido local é comum a ocorrência de tráfico de drogas; que avistaram o acusado e que ele já é era conhecido da guarnição de uma outra situação; que o acusado começou a andar apressado ao ver a viatura, fato que levantou suspeitas, já que conheciam o denunciado; que procederam com a abordagem e encontraram droga e dinheiro com o acusado; que o denunciado informou que havia acabado de adquirir a droga no condomínio Lagoa Azul, por meio de uma mulher, bem como que traficava para um traficante do Bairro Brasil conhecido como Sasá Lió; que foi encontrado Crack com o denunciado, a qual se encontrava subdividida em saquinhos plásticos; que a droga foi encontrada no bolso do acusado, não se recordando se era uma bermuda ou uma calça; que não se recorda quem fez a revista pessoal no réu; que a guarnição teve contato com o denunciado anteriormente em uma outra situação de tráfico, e posteriormente numa outra abordagem no bairro, desta feita não sendo encontrado nada com ele; que não conhece o acusado pessoalmente, somente em virtude das ocorrências policiais; que nenhum componente da guarnição conhecia o réu pessoalmente, mas tao somente das abordagens; que com o réu foi encontrada uma quantia em dinheiro; que não se recorda como estava subdividido o dinheiro; que não se recorda de ter manuseado o celular apreendido com o acusado, todavia, se recorda da existência de tal aparelho; que não requisitaram ao acusado o desbloqueio do celular, tão pouco olharam o conteúdo do celular; que a senha do celular é pedida na delegacia para que o aparelho permaneça desbloqueado; que no momento da abordagem não havia ninguém com o réu; que em outra situação na qual o acusado foi abordado pela guarnição do depoente também foi apreendido Crack.



    No mesmo sentido foi o depoimento de Wagner Sampaio Silveira:



    Que estavam em rondas pelo Bairro Brasil nas proximidades da feirinha do rolo, local em que vinha se intensificando o tráfico de drogas; que estavam fazendo ronda com o fim de combater o tráfico no mencionado local; que avistaram o réu numa esquina, quando ele observou a aproximação da viatura e saiu em passos largos em direção à avenida Ceará; que o fato chamou a atenção da guarnição, razão pela qual procederam com a abordagem e encontram uma quantidade de drogas; que foi encontrado Crack com o réu; que o réu informou que estava traficando para o traficante Lió, vulgo “Sasá Caraíbas”, da facção TUDO 3, e que o referido traficante havia mandado o réu buscar a droga para comercializar no bairro Brasil, sendo tal droga adquirida no condomínio Lagoa Azul, em mãos de uma mulher, e que inclusive havia acabado de chegar com ela no bairro; que a droga estava subdividida em três pacotes; que a droga estava no bolso do denunciado; que não foi o depoente quem fez a revista, entretanto viu a droga sendo retirada do acusado; que alguns meses antes o acusado já havia sido conduzido pela guarnição em virtude da mesma prática, porém no momento da abordagem o acusado não havia sido conhecido; que somente reconheceram o acusado depois da abordagem; que na abordagem anterior foi encontrada a mesma droga; que não conhecia o acusado socialmente; que até onde tem conhecimento os outros integrantes da guarnição também não conheciam o acusado; que não se recorda como estava subdividido o dinheiro encontrado com o réu; que confirma que um celular foi apreendido com o acusado; que não verificaram que o acusado estivesse na companhia de outras pessoas no momento da abordagem; que não solicitam ao acusado que desbloqueasse o celular, tampouco manusearam o aparelho.



    (...)



    Não há nos autos elementos indicativos de que os policiais tinham inimizado com o acusado ou que agiram unicamente para prejudicá-lo, perseguindo o acusado com o intuito de levá-lo a uma condenação injusta. 



    Deve ser aceita a versão de que o acusado foi abordado na rua em local conhecido como de venda de drogas. A sua abordagem, como relatado, deu-se após os policiais perceberem que ele passou a acelerar os passos com intenção de sair do local logo que percebeu a presença da guarnição policial, fato que lhes pareceu suspeito e motivaram a abordagem. 



    Cabe registrar que, conforme narrado pelo Wagner, a Feira do Rolo é local onde o tráfico de drogas vem se intensificando e sua guarnição estava ali para combater a atividade criminosa. Ora, o comportamento do acusado em acelerar os passos logo após perceber a presença da polícia, é um comportamento suspeito, já que estavam ali para combater o tráfico de drogas e o acusado tentou evadir-se logo que avistou os policiais. 



    A abordagem, portanto, foi lícita e a busca observou o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal.



    (...)



    Tendo o acusado acelerado os passos e demonstrado intenção de sair do local, logo após perceber a presença de policiais, evidente que sua atitude era suspeita e indicava que portava alguma coisa ilícita, como de fato, trazia drogas consigo. 



    As circunstâncias também indicam que a droga era para o comércio espúrio. A quantidade de crack apreendida em seu poder (90 pedras), o local em que o acusado foi encontrado e a maneira em que estavam acondicionadas indicam que a droga era destinada ao comércio ilícito. 



    Portanto, a conclusão lógica é que o acusado praticou o crime descrito no art. 33 da Lei n.º 11.343/06.



    (...)”



    Interposta apelação, a Corte Estadual absolveu o recorrido ao atestar a ilicitude da atuação policial. Transcrevo os fundamentos:



    “Não há, na situação em análise, amparo legal a subsidiar a atuação policial. Nenhum dado concreto ou objetivamente aferível – por ocasião da busca pessoal - que permitisse a relativização da inviolabilidade do direito à privacidade e à intimidade foi verificado pelas provas judicializadas, repita-se. O fato de o Apelante responder a outra ação penal e de eventualmente ter aparentado nervosismo, andando apressadamente ao avistar a guarnição não justificam a fundada suspeita, tratando-se de circunstâncias dissociadas de elementos concretos e atuais de situação de flagrância delitiva. Ademais, embora os agentes do Estado tenham encontrado, na revista pessoal, o entorpecente supostamente destinado ao tráfico, tal resultado não possui o condão de convalidar a ilegalidade que antecedeu a prisão em flagrante. 



    Configurada a ilegalidade das provas colhidas na busca pessoal realizada e, portanto, ausente materialidade suficiente à demonstração de crime no caso concreto, resta a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, segundo a qual é ilícita por derivação a prova produzida a partir de um elemento anterior eivado de vício, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal. 



    Assim, maculada a prova que lastreou a acusação, posto que nula, não há que falar em substrato fático-probatório para a condenação, conduzindo, pois, à absolvição do Apelante, com fulcro no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, ficando prejudicada a análise das teses subsidiariamente destacadas no Apelo Defensivo.



    Ante o exposto, conheço o recurso e dou provimento para declarar a ilegalidade da busca pessoal, e, por conseguinte, da apreensão da droga, bem assim a nulidade das demais provas derivadas, para absolver o Apelante da imputação formulada na denúncia, com fulcro no art. 386, II, do CPP.”



    Irresignado, o Ministério Público do Estado da Bahia interpôs Recurso Especial para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal a quo. Contudo, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento e manteve a decisão da Corte Estadual ao decretar a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito. 



    Vê-se, portanto, que a Corte Superior absolveu o recorrido por entender que na espécie não restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização de busca pessoal, o que ensejou a nulidade das provas dela decorrentes e, por conseguinte, a absolvição do acusado de todas as imputações contidas na denúncia.



    Ocorre que, no caso, a existência de fundadas razões está justificada, pois os policiais militares estavam em patrulhamento quando avistaram um sujeito, o qual começou a andar apressado ao ver a viatura, situação que levantou suspeita. Por isso, os guardas optaram por realizar a abordagem do recorrido, ocasião em que foram apreendidas 23,25 gramas de cocaína, fracionadas em 90 pedras. Na oportunidade, o recorrido informou que estava traficando para um outro traficante, e que tinha ido buscar a droga em um condomínio para comercializá-la no bairro em que ocorreu a abordagem. Assim, a situação de flagrante foi caracterizada, de forma que a abordagem realizada pelos policias está respaldada pela legislação e em consonância com a jurisprudência. 



    Além disso, como apontado pelo magistrado de primeiro grau, “deve ser aceita a versão de que o acusado foi abordado na rua em local conhecido como de venda de drogas. A sua abordagem, como relatado, deu-se após os policiais perceberem que ele passou a acelerar os passos com intenção de sair do local logo que percebeu a presença da guarnição policial, fato que lhes pareceu suspeito e motivaram a abordagem”.



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Nessas circunstâncias, o Plenário do STF, em precedentes, já reconheceu a possibilidade da realização da diligência policial em contexto análogo, com base em elementos objetivos que corroboram a suspeita. Precedentes.



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta Corte, que, julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1.472.570-AgR-segundo-EDv, reconhecendo a licitude da atuação policial tanto na abordagem pessoal quanto no subsequente ingresso no domicílio do réu, por terem sido realizados em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 280 da Repercussão Geral. Transcrevo a ementa:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.”



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



    No mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332). TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial. II. Questão em discussão 2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. III. Razões de decidir 3. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Os embargos de divergência são inadmissíveis, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no mesmo sentido resultante do acórdão embargado (art. 332, RISTF). 5. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior. IV. Dispositivo e tese 6. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem. Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 332.”



    (ARE 1493264 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 230232 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 09.10.2023)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229908 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. […] 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após ‘prévias diligências’, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida.” (RE 1447032 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão: Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 11.10.2023)



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido a fim de restabelecer a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Vitória da Conquista (Ação penal nº 8000422-06.2022.8.05.0274).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente